Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715174-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI e recurso adesivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado pela primeira recorrente em face do ente público. Por meio da petição de ID 66387355, a parte apelante requer a análise do pedido de tutela de urgência formulado em sede de contrarrazões ao recurso adesivo. Consoante se extrai do ID 64535962, a impetrante pugnou pelo desprovimento do apelo adesivo do Distrito Federal, oportunidade em que também requereu o deferimento de tutela de urgência para determinar a imediata liberação do depósito judicial em seu favor. É o relatório. As contrarrazões recursais constituem manifestação defensiva da parte, fundamentada nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos com previsão constitucional (Art. 5o, incisos LIV e LV, da CF) e infraconstitucional (Arts. 4o e 7o do CPC), e se prestam, tão somente, para resistir às razões de cassação e/ou reforma trazidas no recurso. O pedido de concessão de tutela de urgência na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Destarte, nada a prover quanto à petição que requer análise de tutela de urgência pleiteada em sede de contrarrazões, haja vista a inadequação da via eleita, que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES E COM AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO INTERNA ENTRE A COOPERATIVA E OS COOPERADOS. PARTIÇÃO ENTRE OS COOPERADOS DE PREJUÍZOS DA COOPERATIVA. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. FRAUDE COMETIDA POR EX-GESTORES. OBRIGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO RATEIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 89 DA LEI N. 5.764/1971. 1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 1.1. Inadmissível a formulação de pleito de reconhecimento da nulidade da citação e da revelia em contrarrazões de apelação, devido à inadequação do instrumento como meio de defesa recursal. 2. Se o documento for indispensável ao pleito autoral, deverá instruir necessariamente a petição inicial e, se interessa à defesa do réu, deve acompanhar a contestação, em qualquer das situações sob pena de preclusão; no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 2.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da apresentação das razões ou das contrarrazões recursais, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documento não conhecido. 3. O pedido de concessão de tutela de urgência na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão declaratória de inexigibilidade de obrigação de pagamento do rateio, deduzida pela cooperada em desfavor da cooperativa de crédito, não está fundada em relação contratual de empréstimo, mas no vínculo estatutário em que o cooperado está obrigado a participar do rateio de prejuízos da entidade cooperativa, tratando-se de relação cível não consumerista, de modo que não se lhe aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a Lei n. 5.741/1971 e o Código Civil. 5. O artigo 89 da Lei n. 5.764/1971 se aplica irrestritamente a qualquer perda experimentada pela cooperativa no exercício de suas atividades, não se excluindo de sua incidência o prejuízo decorrente de fraude praticada contra a entidade por seus gestores. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais não majorados.” (07109029320238070001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 25/10/2023) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV COM BASE NA LEI 6.618/2020. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI E REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE 1491414. DECISAO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte agravante pretende a reforma da decisão que deferiu o pedido de expedição da competente RPV conforme o teto de 20 (vinte) salários mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020. 2. Inadmissível analisar pedido de tutela de urgência formulado em contrarrazões, diante da inadequação da via, que se presta, tão somente, para resistir às razões de cassação e/ou reforma trazidas no recurso. 3. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 por vício formal, modulando os efeitos de sua decisão por questões de segurança jurídica, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 (Acórdão 1696701, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023). 4. Nos embargos de declaração (Acórdão n. 1763827), o Conselho Especial esclareceu que, "Como a expedição da requisição de pequeno valor é realizada no contexto de um procedimento de execução, para que a segurança jurídica, móvel da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, seja efetivamente resguardada, devem ser preservados todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ou seja, 'todos os pedidos já realizados com esteio na Lei inconstitucional, ainda que não pagos', tal como postulado pela Embargante.". 5. Na espécie, verificado que o pedido de expedição de RPV, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, foi feito em 2022 e que o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da referida Lei foi publicado em 22/05/2023, independentemente da inocorrência do pagamento até o presente momento, a declaração de inconstitucionalidade não afeta o presente feito. 6. Para além disso, o Plenário do STF deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1491414 para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, reformando o acórdão deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ante o exposto, deve ser negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão recorrida, que aplica o teto de 20 salários mínimos. 8. Descabida a condenação da parte agravante à litigância de má-fé, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07229115620248070000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 28/8/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INAUDITA ALTERA PARS. PROCESSO DE INVENTÁRIO EM CURSO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. COMPOSSE. HERDEIROS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As contrarrazões se destinam a apontar vícios de ordem pública, impugnar argumentos e fazer contrapontos ao recurso da parte contrária, de modo que não são a via adequada para se formular pedidos novos ou pleitear a reforma da decisão agravada. Logo, nada a prover quanto a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao agravante formulada nas contrarrazões recursais. 2. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na estreita via do presente instrumento, não se vislumbram elementos suficientes que autorizem o deferimento do pedido de antecipação de tutela, porquanto não identificado o perigo de dano a partir do risco ao resultado útil do processo de inventário, ou da probabilidade do direito quanto a necessidade de desocupação do imóvel sem que o bem esteja na iminência de ser alienado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07120224320248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 21/6/2024) -g.n. Preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 19 de novembro de 2024 16:26:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador